Tribunal: STF
Processo: ACO 3121
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. FLUXO MIGRATÓRIO MASSIVO DE REFUGIADOS DA VENEZUELA. POLÍTICA MIGRATÓRIA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ÔNUS DESPROPORCIONAL DO ESTADO DE RORAIMA DECORRENTE DO AUMENTO POPULACIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DE RECURSOS. RATEIO DOS CUSTOS DOCUMENTADOS NOS AUTOS. VALORES A SEREM DEFINIDOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE JULGADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado solucionou a todos os pontos manejados nos embargos. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF.



    2. A contradição que autoriza o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, e não a supostamente existente entre julgados diversos. Não se prestam, os embargos de declaração, à tarefa de uniformizar a jurisprudência do Tribunal a partir do confronto entre a ratio decidendi de julgados diversos da Corte. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.